Tribunal: TJDFT
Processo: 0794493-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. ENFERMEIRA LOTADA NA POLICLÍNICA DE SOBRADINHO. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. À luz do §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992 somente o “exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde” autoriza o recebimento da gratificação.
3. Na hipótese, a autora afirma que a unidade em que está lotada, na Policlínica de Sobradinho, apesar se tratar de Atenção Secundária, apresenta características híbridas de unidade mista de saúde e realiza atividades integralmente em atenção básica à saúde. Contudo, o documento apresentado comprova sua atuação em atenção secundária (ID 72020377).
4. A atenção básica é o ponto de entrada preferencial no sistema de saúde, enquanto os ambulatórios especializados oferecem cuidados mais complexos, como consulta e tratamento em áreas médicas específicas. Na Policlínica de Sobradinho, o acesso à consulta de primeira vez se dá através da solicitação da UBS de referência do paciente no sistema SISREG III ou SISCONWEB. A Central de Regulação é responsável pelo processo de regulação do acesso à Atenção Ambulatorial Secundária (AASE)1.
5. De acordo com o documento de ID 72020377, pág. 239, a autora atua em atendimento ambulatorial especializado, como por exemplo, atendimentos em curativos do Programa Diabético, cuidado de estomas e de bolsa de colostomia.
6. Não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde, como é o caso da autora, porque do contrário toda a carreira de saúde do sistema público faria jus à gratificação. Conforme já consignado, somente o “exercício contínuo e preponderante” na atividade autoriza o recebimento da gratificação.
7. Se a legislação determina que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) se destina a servidores que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, e a autora não preenche esse requisito, deve ser julgado improcedente o pedido.
8. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI No 318, DE 23/09/1992. PORTARIA N. 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681365, 07066520620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023)
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
______________________________
1. https://www.saude.df.gov.br/policlinica-sobradinho-2